Tribunal: STF
Processo: RHC 60394
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-15
Data de publicação: 1982-10-15

Ementa:
EXCESSO DE PRAZO SUPERADO.
- NULIDADE PROCESSUAL NA EXPEDIÇÃO DE PRECATORIA PARA AUDIENCIA DE
TESTEMUNHA, POR FALTA DE REGULAR INTIMAÇÃO DA DEFESA.
PREJUIZO SOFRIDO PELO RECORRENTE, EM FACE DA INÉRCIA DO DEFENSOR
"NOMEADO PARA EFEITO DO ATO".
RHC PROVIDO, EM PARTE.